Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706701-17.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONAM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. DESCONFORMIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR TOTAL APURADO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O auto de infração lavrado pela Administração Tributária, em razão de aparente discrepância entre os valores declarados e os dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito/débito, são revestidos pela presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante comprovação em sentido contrário. Os elementos probatórios coligidos nos autos, em especial laudo pericial contábil, atestam que, em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, a sociedade empresária procedeu ao recolhimento de todos os valores indicados pelo Fisco, não havendo omissão de receitas no que concerne ao período apontado. Afigura-se inadequada a utilização de regra de cunho eminentemente instrumental, com o intuito de responsabilizar contribuinte por pagamento de tributo, cujos valores foram anteriormente recolhidos, sob pena de ofensa ao princípio da verdade real e enriquecimento ilícito do ente tributante. O recorrente alega violação aos artigos 19, 20 e 23 da Lei Complementar 87/1996, sustentando que, uma vez reconhecido o descumprimento de obrigações tributárias por parte do contribuinte – preenchimento equivocado do Livro Fiscal Eletrônico –, é de se reconhecer a higidez da responsabilização tributária da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 19, 20 e 23 da Lei Complementar 87/1996. Em primeiro lugar, porque o recorrente não atacou fundamento central do acórdão recorrido, no sentido de que “Os elementos probatórios coligidos nos autos, em especial laudo pericial contábil, atestam que, em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, a sociedade empresária procedeu ao recolhimento de todos os valores indicados pelo Fisco, não havendo omissão de receitas no que concerne ao período apontado.” (vide ementa supra). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). E, em segundo, pois, ainda que se se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que os aludidos fundamentos do acórdão recorrido residem em matéria fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012